Tribunal: TJSP
Processo: 3002486-88.2013.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Identidade do objeto recursal com os elementos de anterior embargos opostos pela mesma parte – Preclusão consumativa – Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001, da Comarca de Peruíbe, em que é
embargante SAMI - SOCIEDADE DE ASSITENCIA A MATERNIDADE E A
INFANCIA DE JUQUIA, são embargados ZELINA BATISTA DE ARAUJO
BARBOSA e JESUINO GOMES BARBOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
3002486-88.2013.8.26.0441/50001
EMBARGANTE:
SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À
INFÂNCIA DE JUQUIÁ - SAMI
EMBARGADOS:
ZELINA BATISTA DE ARAUJO BARBOSA e JESUÍNO
GOMES
BARBOSA
(justiça
gratuita)
(genitores)
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
ORIGEM:
1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PERUÍBE
VOTO N° 19.445
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INADMISSIBILIDADE RECURSAL
Identidade do
objeto recursal com os elementos de anterior embargos
opostos pela mesma parte
Preclusão consumativa

Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal

Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
segundo
embargos
de
declaração opostos pela SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À
MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE JUQUIÁ - SAMI contra v.
acórdão proferido por esta Colenda 4a Câmara de Direito
Público (fls. 270/291), que negou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
voluntário da Municipalidade e deu parcial provimento à
remessa necessária e ao apelo dos autores, para fins de
MAJORAR a indenização pleiteada para o patamar de
R$500.000,00,
sendo
R$250.000,00
para
cada
autor,
determinando-se a adequada incidência dos consectários
legais, a saber (i) correção monetária desde a data do
arbitramento (Súmula no 362, do STJ), de acordo com o
IPCA-E (vide Tema 905/STJ), e (ii) juros de mora a
partir da citação conquanto o correto fosse a fixação a
partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do STJ,
mas não houve recurso dos autoras quanto a este ponto, motivo
pelo qual mantém-se o termo a quo fixado na sentença -,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017). No mais, manteve a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em suas razões (fls. 309/320), a SAMI-
embargante aduziu a ocorrência de omissão e contradição
no v. acórdão. Nesta linha, afirmou que o decisum não
respeitou os ditames do art. 489 do CPC/2015, defendendo
que os fundamentos não tomaram por base o caso concreto,
pois poderiam ser inseridos em qualquer “outra decisão
de cunho fático semelhante” (fls. 298). Ainda, ressaltou
a necessidade de responsabilizar apenas o Município de
Juquiá e não a maternidade. Em seguida, consignou que o
recurso de embargos de declaração possui o condão de
prequestionar toda a matéria controvertida. Ao final,
pleiteou que fossem supridas as omissões apontadas,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
concedendo efeitos infringentes ao v. acórdão.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso não merece ser conhecido por este Tribunal “ad
quem”.
Isso se deve ao fato de que contra o v.
acórdão (fls. 270/291) a requerida-embargante já opôs os
Embargos
de
Declaração
no
3002486-88.2013.8.26.0441/50000,
protocolado
em
10.09.2020 (fls. 294/305).
Consigne-se, neste diapasão, que o ato
processual praticado pela requerida, ao opor o primeiro
embargos declaratórios contra o acórdão que negou
provimento ao recurso da Municipalidade e deu parcial
provimento à remessa necessária e ao apelo dos réus,
para fins de MAJORAR a indenização pleiteada para o
patamar de R$500.000,00, sendo R$250.000,00 para cada
autor, fez operar a chamada preclusão consumativa do
direito de recorrer com relação a esta mesma decisão
(art. 200 do CPC/2015).
Art. 200. Os atos das partes, consistentes em
declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a
constituição, a modificação ou a extinção de
direitos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
Sobre esta específica espécie de perda de
uma situação jurídica ativa processual, seguindo a
clássica sistematização proposta por Giuseppe Chiovenda,
o professor baiano Fredie Didier Jr. leciona que:
“A preclusão consumativa consiste na perda da
faculdade/poder processual, em razão de ter
sido exercido, pouco importa se bem ou mal
exercido. Já se praticou o ato processual
pretendido, não sendo possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo. (...) Decorre do
brocardo
ne
bi
in
idem,
encontrando
fundamento normativo em nosso sistema, para
as partes, no art. 158, CPC, que se refere à
produção de efeitos imediatos com a prática
dos atos processuais pela parte, exaurindo-se
o exercício de sua faculdade.”1.
Adira-se, ainda, que pela regra da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, cada
decisão judicial só é passível de ser atacada por um só
recurso adequado e em uma única oportunidade. A respeito
deste tema, novamente valendo de lição do ilustre
processualista Fredie Didier Jr.:
“De acordo com essa regra, não é possível a
utilização simultânea de dois recursos contra
a mesma decisão; para cada caso, há um
recurso adequado e somente um. Ressalvadas as
exceções adiante mencionadas, a interposição
de mais de um recurso contra uma decisão
implica
inadmissibilidade
do
recurso
interposto por último. Trata-se de regra
implícita no sistema recursal brasileiro no
1 DIDIER JR. Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Salvador:
JusPODIVM, 10a Ed., 2008, pp. 276-277.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
CPC/39, estava prevista no art. 809.” 2.
Destarte, se cada decisão só pode ser
atacada por meio de um único recurso, diante da anterior
interposição de embargos de declaração pela mesma parte
(fls. 294/305), contra a mesma decisão, ainda que
respeitado o prazo recursal, é de rigor o não
conhecimento deste segundo recurso.
Este é o entendimento predominante do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
conforme
demonstram os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EXTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. IMPROVIMENTO.
1.- Apresentados dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão, não se conhece
daquele apresentado em segundo lugar, por
força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa.
2.- É extemporâneo o recurso de Embargos de
Divergência que foi interposto e ratificado
antes da publicação do Acórdão dos Embargos
de Declaração.
3.-
O
conhecimento
dos
embargos
de
divergência exige a demonstração do dissídio
jurisprudencial, mediante o cotejo analítico
entre os acórdãos paradigma e recorrido e por
meio da comprovação de que foram adotadas
soluções diversas em litígios semelhantes,
nos moldes preconizados pelo arts. 266, § 1o,
c/c 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4.- Agravo regimental improvido.
2 DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3. Salvador:
JusPODIVM, 8a Ed., 2008, pp. 46-47.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
(AgRg no EREsp no 983.690/SP, Rel. Min.
SIDNEI
BENETI,
Corte
Especial,
j.
18.12.2013).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1.
Em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal, observada a
prévia interposição de recurso contra a
decisão recorrida, constata-se a preclusão
consumativa em relação ao agravo interposto
posteriormente.
2. O reexame de fatos e provas em recurso
especial é inadmissível.
3. Primeiro agravo não provido.
4. Segundo agravo não conhecido.
(AgRg no AREsp no 432.832/RJ, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 17.12.2013).
No mesmo sentido, confiram-se os julgados
desta egrégia Corte Paulista:
“Prestação
de
serviços
-
Agravo
de
instrumento
-
Interposição
de
recurso
idêntico
-
Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. O princípio da
unirrecorribilidade impede a interposição de
dois meios de impugnação da mesma decisão.
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2089122-05.2014.8.26.0000, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ORLANDO
PISTORESI, j. 25.06.2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
Decisão
que
negou
seguimento a agravo de instrumento porque
manifestamente
inadmissível
Não
ficou
comprovada a ocorrência de falha no sistema
de peticionamento eletrônico que impedisse a
agravante de protocolar o recurso devidamente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
instruído, o que poderia ser demonstrado
mediante comprovante de indisponibilidade do
sistema eletrônico em segundo grau Executada
que já interpôs, anteriormente, agravo de
instrumento contra a decisão hostilizada,
autuado sob no 2020692-98.2014.8.26.0000, ao
qual foi negado seguimento, por ausência de
cópias da decisão agravada e da respectiva
certidão de intimação Inadmissibilidade da
interposição,
posteriormente,
de
outro
recurso contra a mesma decisão Aplicação do
princípio da unirrecorribilidade ou unicidade
recursal
Precedentes
do
STJ
Recurso
manifestamente inadmissível Aplicação do art.
557 do CPC Decisão monocrática mantida Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
2027849-25.2014.8.26.0000,
24a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, j. 26.06.2014).
“Processual Civil - Interposição de dois
recursos, pela mesma parte, em face da mesma
decisão
-
Inadmissibilidade
-
Preclusão
consumativa Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível no 1003698-81.2013.8.26.0053, 2a Câmara
de Direito Público, Rela. Desa. LUCIANA
BRESCIANI, j. 10.06.2014).
Importante atentar que, na hipótese em
testilha, não restou evidenciada qualquer espécie de
erro escusável da parte quando da interposição dos
primeiros embargos de declaração, o que poderia ser
facilmente comprovado por meio de certidão do cartório,
ou por outros elementos de informação que evidenciassem
a ocorrência de erro no sistema de protocolo (ainda mais
por se tratar de processo físico).
Logo, a solução que se impõe é a do não
conhecimento do presente recurso, seja sob a ótica da
preclusão consumativa que permeia os atos processuais,
seja pela regra da unirrecorribilidade recursal, também

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001
9
conhecida como unicidade ou singularidade recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos segundos
embargos de declaração opostos pela requerida-SAMI (autos
do processo físico no 3002486-88.2013.8.26.0441/50001).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR